Tribunal: TJSP
Processo: 1003379-10.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Direito administrativo. Ato legislativo. Moção de repúdio contra recurso de apelação em ação popular. Pretensão de majoração de honorários de advogado qualificada como subtração de dinheiro público. Manifestação coletiva distinta da manifestação, opinião ou voto de parlamentar. Sujeição ao controle jurisdicional. Ato suscetível de veiculação por meio do instrumento do mecanismo da indicação

Ementa:
Direito administrativo. Ato legislativo. Moção de repúdio contra recurso de apelação em ação popular. Pretensão de majoração de honorários de advogado qualificada como subtração de dinheiro público. Manifestação coletiva distinta da manifestação, opinião ou voto de parlamentar. Sujeição ao controle jurisdicional. Ato suscetível de veiculação por meio do instrumento do mecanismo da indicação previsto no regimento interno. Inadequação do emprego do instrumento da moção. Supressão do ato de controle atribuído ao Presidente da Câmara de Vereadores, orientado a resguardar o funcionamento harmônico dos poderes e as pessoas envolvidas no litígio perante o Poder Judiciário. Vício de forma ora reconhecido. Desqualificação da advocacia como função essencial ao sistema de justiça. Desqualificação do direito à justa remuneração pelo trabalho. Desqualificação do pleito apresentado perante o Poder Judiciário. Hipótese de abuso de poder da maioria legislativa. Vício de conteúdo ora reconhecido. Anulação do ato legislativo. Impossibilidade de imposição de desagravo dada a competência da Ordem dos Advogados e a autonomia legislativa. Ausência de previsão legal para a publicação da decisão judicial à conta do erário. Ação ora julgada procedente em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003379-10.2019.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que são apelantes
MARIA JOSÉ PEREIRA DO AMARAL HUNGLAUB, CARLOS EDUARDO
VALLIM DE CASTRO FILHO, FABIO ULIAN e EDSON LUIZ DE OLIVEIRA, é
apelado CÂMARA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003379-10.2019.8.26.0666 -Voto no 18.172 - L
2
Apelação no 1003379-10.2019.8.26.0666 (2) (Digital)
Apelantes: Maria José Pereira do Amaral Hunglaub, Carlos Eduardo Vallim
de Castro Filho, Fábio Ulian e Edson Luiz de Oliveira
Apelado: Câmara Municipal de Artur Nogueira
Comarca: Artur Nogueira
Juiz Sentenciante: Dr. Paulo Henrique Aduan Corrêa
2o Juiz: Des.a Ana Liarte
Voto no 18.172
Ementa:
Direito administrativo. Ato legislativo. Moção
de repúdio contra recurso de apelação em
ação popular. Pretensão de majoração de
honorários de advogado qualificada como
subtração de dinheiro público. Manifestação
coletiva distinta da manifestação, opinião ou
voto de parlamentar. Sujeição ao controle
jurisdicional. Ato suscetível de veiculação por
meio do instrumento do mecanismo da
indicação previsto no regimento interno.
Inadequação do emprego do instrumento da
moção. Supressão do ato de controle atribuído ao Presidente da Câmara de Vereadores, orientado a resguardar o
funcionamento harmônico dos poderes e as
pessoas envolvidas no litígio perante o Poder
Judiciário. Vício de forma ora reconhecido.
Desqualificação da advocacia como função
essencial
ao
sistema
de
justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003379-10.2019.8.26.0666 -Voto no 18.172 - L
3
Desqualificação
do
direito
à
justa
remuneração pelo trabalho. Desqualificação
do
pleito
apresentado
perante
o
Poder
Judiciário. Hipótese de abuso de poder da
maioria legislativa. Vício de conteúdo ora
reconhecido. Anulação do ato legislativo.
Impossibilidade de imposição de desagravo
dada a competência da Ordem dos Advogados
e
a
autonomia
legislativa.
Ausência
de
previsão legal para a publicação da decisão
judicial à conta do erário. Ação ora julgada
procedente em parte. Recurso parcialmente
provido.
Vistos.
Afastado o julgamento liminar do feito pelo V. Acórdão de
fls. 106/108, sobreveio a r. sentença de fls. 159/160, cujo relatório no mais é
adotado, e que julgou improcedente a presente ação.
Os autores postulam a anulação de moção de repúdio da
Câmara Municipal de Artur Nogueira, a realização de desagravo na casa
legislativa e a publicação da decisão em jornais locais, tendo em vista fatos
relativos à ação popular por eles intentada.
Concluiu o julgado que se trata de questão interna
corporis do Poder Legislativo e da alçada da Ordem dos Advogados, e daí a
improcedência da ação.
Apelam os autores a reclamar a procedência da ação,
tendo em vista o desvio de finalidade na promoção da moção e a
intangibilidade do exercício da advocacia (fls. 162/178).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003379-10.2019.8.26.0666 -Voto no 18.172 - L
4
O recurso foi processado e respondido pela Câmara
Municipal, que em síntese argumentou com a intangibilidade da sua esfera
de atribuições e com a inviolabilidade dos vereadores por seus atos e votos
relacionados ao mandato (fls. 183/188).
É o relatório.
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
Maria José e Edson são cidadãos no município de Artur
Nogueira, e figuraram como autores em ação popular patrocinada pelos
advogados Carlos Eduardo e Fábio, todos apelantes.
Extinta a ação popular em razão da revogação do ato
administrativo nela impugnado, foi interposto pelos autores populares um
recurso de apelação com vistas à majoração dos honorários de advogado.
Foi então proposta e aprovada uma moção de repúdio na
Câmara Municipal que se encontra às fls. 44/46, cujo teor reproduzo naquilo
que ora interessa:
Ocorre que o Executivo decidiu que aquela
Concorrência Pública deveria ser repensada e optou
por revogá-la, tornando a Ação Popular sem objeto e
passível de resolução sem julgamento do mérito como
de fato aconteceu.
O
Juízo,
então,
ao
nosso
ver
equivocadamente, decidiu condenar a Municipalidade
em termos de honorários advocatícios ao montante
simbólico de R$1.000,00 (mil reais) em favor dos
autores.
O que já era errado e imoral em nossa opinião,
torna-se ainda mais repugnante quando os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003379-10.2019.8.26.0666 -Voto no 18.172 - L
5
Vice-Prefeita Zezé da Saúde e Edson Croife, através
de seus procuradores Drs. Fábio Ulian e Carlos
Eduardo Vallim de Castro Filho decidem recorrer da
decisão, pedindo a condenação da Prefeitura em 3% a
5% do valor da causa, que é de 87.265.000,00 (oitenta
e sete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil
reais).
Ou seja, os atos das pessoas que aqui
repudiamos visam subtrair do erário nogueirense,
quantias exorbitantes de R$ 2.617.950,00 (DOIS
MILHÕES,
SEISCENTOS
E
DEZESSETE
MIL,
NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) no melhor
cenário e de R$ 4.363.250,00 (QUATRO MILHÕES,
TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS
E CINQUENTA REAIS) caso a condenação dos
honorários atingisse os 5% pretendidos pelos autores.
Como se verifica, o texto da moção de repúdio
claramente imputa aos autores e ora apelantes a tentativa de apropriação
de recursos públicos, ou seja, imputa a violação da virtude republicana da
probidade, tudo pelo fato processual da interposição de recurso previsto em
lei e submetido ao crivo do Judiciário.
O conteúdo da manifestação é de clara desqualificação
do exercício da advocacia e do direito de petição.
Situa-se a manifestação no campo político, é certo, mas
não se confunde ela com a manifestação de parlamentar sob o manto da
imunidade do art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal.
Com efeito, não se está diante de voto, manifestação ou
opinião de parlamentar, e nem se persegue a responsabilização individual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003379-10.2019.8.26.0666 -Voto no 18.172 - L
6
de algum membro do Poder Legislativo1.
A controvérsia objetiva a manifestação despersonalizada
da maioria legislativa consubstanciada em ato legislativo cuja licitude é
impugnada, tratando-se, pois, de coisa distinta.
E a manifestação no campo político não vai ao ponto de
sujeitar advogados que patrocinam ações judiciais e que postulam o
reconhecimento da devida remuneração à exposição e à execração
públicas, desqualificando-se a pretensão individual e o exercício da função
de interesse público.
A advocacia é parte integrante do sistema de justiça, de
valor constitucional assentado no art. 133 da Carta Política. A petição pela
justa remuneração, um direito constitucional fundamental.
Não se trata de colisão de direitos, mas de condução das
coisas da vida pública de acordo com as regras da Constituição.
Ninguém pode agravar o profissional da advocacia pelo
exercício da função; pois em última instância a pecha lançada fragiliza um
1 Hipótese que se dava por exemplo no Agravo de instrumento no 1003826-72.2019.8.26.0318,
julgado nesta 4a Câmara de Direito Público, e cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Ação
civil pública de promoção de responsabilidade por improbidade administrativa. Propositura de
projetos de lei dispondo sobre criação de cargos em comissão na administração direta e indireta,
votação e posterior sanção. Vereadores. Imunidade material que pré-exclui o alegado ilícito. Art. 29,
inciso VIII, da CF. Tema no 469 de repercussão geral. Irrelevância da existência de votos divergentes
de outros vereadores e de manifestação contrária do Promotor de Justiça fundada em alegada
inconstitucionalidade. Prefeito. Petição inicial omissa em descrever circunstanciadamente desvio de
finalidade no exercício da competência constitucional inerente ao cargo político. Alegação genérica
de burla a anterior julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Incoação processual
temerária. Petição inicial rejeitada. Art. 17, §8o, do CPC. Decisão mantida. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003379-10.2019.8.26.0666 -Voto no 18.172 - L
7
dos pilares do sistema de justiça.
E ninguém pode, nem mesmo um coletivo de pessoas,
dizer que a discussão da justa remuneração do trabalho do advogado pelas
vias processuais adequadas possa constituir subtração de dinheiro público,
isto é, na compreensão comum, algo relativo à arte de furtar.
A r. sentença apelada concluiu que, não obstante, se está
diante de ato político insuscetível de controle judicial.
Contudo, pelo que antes foi exposto, o julgado não pode
ser prestigiado, ora apontando-se a ocorrência de vício de forma, a
caracterização de abuso de poder em detrimento dos profissionais e da
integridade do sistema de justiça.
Há vício de forma porque o meio procedimental utilizado
não é aquele previsto no Regimento Interno para a manifestação sobre
assunto específico submetido à esfera de competência decisória de outro
Poder, no caso o Judiciário.
Atos políticos de expressão da opinião ou vontade da
maioria legislativa sobre assuntos gerais quaisquer são vazados por meio
de moções, que nos termos do art. 212 do precitado regimento interno
contemplam aquelas de repúdio, como a ora examinada.
No entanto, a manifestação sobre assunto específico
submetido à esfera de competência decisória de outro Poder, como no caso
concreto, se dá por meio do mecanismo da indicação prevista no art. 210 do
Regimento Interno.
A indicação é ato individual de vereador que se sujeita ao
poder decisório do Presidente, e só em caráter residual à deliberação do
plenário, como se lê no parágrafo único do art. 211 daquela norma.
Logo, verifica-se na manifestação contrária ao recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003379-10.2019.8.26.0666 -Voto no 18.172 - L
8
apelação apresentado ao Poder Judiciário a existência de vício de forma
que macula o ato.
Não se trata de questão de somenos, e nem de vício
suscetível de convalidação pela manifestação do Plenário.
A desobediência à forma suprimiu o ato de controle
atribuído pelo Regimento Interno ao Presidente da Câmara de Vereadores,
que objetivaria resguardar a integridade do sistema constitucional de freios e
contrapesos, bem como objetiva resguardar as pessoas envolvidas nos
litígios no caso de processos judiciais.
Portanto, tenho que existe vício de forma que macula o
ato legislativo em exame, o que autoriza o acolhimento da pretensão
recursal.
Reitera-se: não se objetiva no caso concreto o exame do
teor de manifestação ou opinião individual de parlamentar havida em
discurso ou escrito em razão da atividade, ou voto; trata-se do exame de ato
legislativo em sentido amplo, e que tem reflexos extramuros.
Abuso de poder ocorre na manifestação em exame,
porque claramente um ato de aparente licença democrática e de expressão
da maioria legislativa teve o propósito específico de desqualificar
concretamente o exercício da advocacia como função essencial à
administração da Justiça e de desqualificar o pleito apresentado a outro
Poder da República.
Assim, o ato legislativo impugnado deve ser anulado,
tendo em vista o vício de forma e a ocorrência de abuso de poder, para o
que se acolhe o recurso.
Contudo, o acolhimento da pretensão recursal não vai ao
ponto de determinar a realização de desagravo ou de determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003379-10.2019.8.26.0666 -Voto no 18.172 - L
9
publicação de decisões judiciais.
O desagravo é tarefa da Ordem dos Advogados, e a
imposição da obrigação de fazer correlata se revela incompatível com a
autonomia do Poder Legislativo.
E a publicação do presente julgado em jornais locais à
custa do erário se revela providência reparatória desprovida de previsão
normativa.
Em resumo, tenho que o recurso deve ser provido em
parte, julgando-se a ação parcialmente procedente para anular a moção de
repúdio objetivada nos autos.
Por força da sucumbência, o ente requerido pagará as
custas do processo e os honorários de advogado que arbitro em R$
10.000,00 nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerada a complexidade
da matéria em exame e que o processamento compreendeu a interposição
de dois recursos.
Registro que a alegação no sentido de que a Câmara de
Vereadores só possui personalidade judiciária não a exime da
responsabilidade patrimonial pelo litígio e pela sucumbência.
Voto pelo provimento parcial do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator